Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-83.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705511-83.2025.8.07.0003 RECORRENTE: KAUAN LIMA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PROVA SUFICIENTE DO DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), com imposição de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de prova do dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, além de readequação da pena, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e modificação do regime de cumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para comprovação do dolo na conduta de receptação; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa; (iii) determinar se há ilegalidades na dosimetria da pena que justifiquem sua redução ou alteração do regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração do dolo no crime de receptação deve ser extraída de circunstâncias objetivas do caso concreto, sendo desnecessária a confissão ou prova direta da ciência da origem ilícita do bem. 4. A aquisição de veículo de valor considerável (cerca de R$ 30.000,00) por quantia irrisória (R$ 5.000,00), sem qualquer documentação ou identificação do vendedor, em local informal e sem habilitação do comprador, revela conduta incompatível com a boa-fé. 5. A prova testemunhal, consistente nos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais que realizaram a abordagem, prestados sob o crivo do contraditório, é suficiente para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada. 6. A pretensão de desclassificação para receptação culposa não se sustenta, pois não há nos autos qualquer indício de negligência ou descuido justificável, mas sim assunção consciente do risco. 7. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade do comportamento do agente, do qual se esperava resposta condizente com a confiança depositada pelo Estado em sua reeducação. 8. Assim, na hipótese, a culpabilidade foi desfavoravelmente avaliada, pois o réu praticou o delito enquanto cumpria pena por idêntico crime de receptação. 9. A circunstância atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, pois o réu tinha 20 (vinte) anos à época dos fatos, devendo ainda ser compensada com a agravante da reincidência. 10. O regime inicial semiaberto é adequado ao réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, nos termos da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A configuração do dolo no crime de receptação pode ser inferida pelas circunstâncias da aquisição do bem, como valor desproporcional, ausência de documentos e desconhecimento da procedência. 2. A prova testemunhal prestada por policiais sob contraditório é suficiente para embasar a condenação, quando harmônica com os demais elementos do processo. 3. A receptação culposa exige prova clara de negligência, sendo inviável sua aplicação quando presentes circunstâncias indicativas de dolo eventual. 4. A culpabilidade deve ser desfavoravelmente avaliada, quando o réu pratica o delito enquanto cumpre pena por outro crime. 5. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, quando o réu possui menos de 21 anos à data do fato, sendo cabível sua compensação com a agravante da reincidência. 6. O regime inicial semiaberto é adequado ao réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, nos termos da jurisprudência consolidada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, § 4o, inciso II, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, uma vez que não há provas de que tinha ciência da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, argumenta pela desclassificação para o delito de receptação culposa; b) artigos 33, § 2o, alíneas "b" e "c", e 59, ambos do CP, pleiteando a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155, § 4o, inciso II, do CP e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso em exame, as provas produzidas ao longo da instrução processual – especialmente o depoimento dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em harmonia com as declarações da vítima do crime antecedente de roubo, evidenciam, de forma clara e coesa, a materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação atribuído ao réu KAUAN (...) Embora o apelante, na abordagem policial, tenha apresentado versão no sentido de que adquiriu o bem de forma lícita, por preço módico, mas em espécie, tal alegação não restou corroborada por nenhum outro elemento probatório. (...) Com efeito, a ausência de identificação do vendedor, a transação em dinheiro e a inexistência de documentação comprobatória da negociação reforçam o desinteresse do réu em averiguar a licitude da origem do automóvel, comportamento que revela, ao menos, o dolo eventual quanto à sua procedência ilícita. A atuação do agente, portanto, não se compatibiliza com a boa-fé ou com a culpa leve, mas sim com a assunção consciente do risco, suficiente para configurar o dolo na receptação dolosa". (ID 75580437). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 33, § 2o, alíneas "b" e "c", e 59, ambos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A reincidência justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a quatro anos" (REsp n. 2.187.713/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021